Tribunal: TJDFT
Processo: 0736387-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO EX-SÓCIO. AUSÊNCIA DE DOLO OU EXCESSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução fiscal contra ex-sócio administrador da agravada, por este ter deixado a administração antes da propositura da ação. O agravante sustenta que a dissolução irregular e o inadimplemento dos débitos justificariam o redirecionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a não localização da pessoa jurídica executada em seu domicílio fiscal e a ausência de comunicação ao fisco, por si sós, autorizam o redirecionamento da execução fiscal ao ex-sócio, que deixou a administração antes do encerramento das atividades empresariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade tributária do ex-sócio exige demonstração de dolo, excesso de poder ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, conforme artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
4. A Súmula 430 do STJ dispõe que o inadimplemento da obrigação tributária pela empresa não gera automaticamente a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
5. A jurisprudência exige prova de atos ilícitos ou omissões intencionais para caracterizar a responsabilidade do sócio-gerente na dissolução irregular.
6. No caso, o ex-sócio não constava na Certidão de Dívida Ativa e não houve evidências de sua participação ativa ou omissiva que justificassem o redirecionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade tributária do ex-sócio em execução fiscal exige comprovação de dolo, excesso de poder ou infração legal; o simples inadimplemento ou dissolução irregular sem evidências dessas condutas não justifica o redirecionamento ao ex-sócio.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 134, VII, e 135, III; Código Civil, art. 1.150; CPC, art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, Súmula 435; REsp 1.371.128/RS; REsp 1.377.019/SP.